Tribunal: STF
Processo: Rcl 92122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SAÚDE SUPLEMENTAR. COBERTURA DE TRATAMENTOS FORA DO ROL DA ANS. ADI Nº 7.265/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Hapvida Assistência Médica S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Agravo de Instrumento nº 0801486-48.2026.8.02.0000, mediante o qual teria sido desrespeitado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265/DF. 
 
2. A reclamante narra que, na origem, a Defensoria Pública Estadual de Alagoas ajuizou ação civil pública, como substituta processual dos beneficiários de planos de saúde da ora reclamada, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Estado de Alagoas, apontando prática reiterada, realizada por operadoras de planos de saúde, que negam ou dificultam a cobertura integral dos tratamentos prescritos.
 
3. Relata que, em sua contestação, demonstrou que a pretensão de obrigar o plano de saúde a custear tratamento não previsto no rol da ANS deve observar as teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7.265/DF, particularmente quanto aos requisitos necessários.
 
4. Noticia que o Juízo de Piso indeferiu a tutela provisória requerida pela Defensoria Pública, sob o fundamento de que “a medida liminar postulada objetiva a fixação de diretrizes amplas e abstratas de custeio, reembolso e cobertura de múltiplos procedimentos terapêuticos a todos os beneficiários diagnosticados com TEA, independentemente da análise individualizada das condições clínicas, das prescrições médicas específicas ou da adequação técnica de cada método terapêutico requerido, bem como de outros fatores que podem incidir em cada situação concreta”.
 
5. Informa que a DPE/AL interpôs agravo de instrumento contra o indeferimento da cautelar e que o referido recurso foi provido pela autoridade reclamada, que determinou que a ora reclamada cumprisse as seguintes obrigações: (i) custear integralmente as terapias prescritas pelo médico assistente, incluindo métodos e técnicas específicas, independentemente de constarem no rol da ANS e sem qualquer limitação no número de sessões; e (ii) custear, mediante prescrição médica que ateste a sua imprescindibilidade, os tratamentos de equoterapia, hidroterapia, musicoterapia, psicoterapia (métodos ABA e TCC), psicomotricidade, fonoaudiologia, terapia ocupacional (com integração sensorial), psicopedagogia, nutrição e natação terapêutica.
 
6. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado descumpriu a tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265/DF, que prevê requisitos de observância obrigatória pelas decisões judiciais que autorizam tratamento não previsto no rol da ANS.
 
7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e determinar que seja observada a tese fixada no paradigma indicado como violado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
12. Na hipótese sob análise, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 7.265/DF, na qual se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998, incluído pela Lei nº 14.454, de 2022, nos termos das seguintes teses:
 
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;   
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”
(ADI nº 7.264/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/09/2025; p. 02/12/2025).
 
13. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em sede de agravo de instrumento, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, em sede liminar em ação civil pública, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 13; grifos e destaques no original):
 
“(...) Passo a decidir. 
Compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a dispensa do preparo e a adequação da via eleita, razão pela qual conheço do presente Agravo de Instrumento. 
O presente recurso versa sobre a concessão de tutela de urgência recursal, medida que exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. 
Analisando os autos, entendo que os requisitos para o deferimento da medida se encontram presentes.
1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) 
A probabilidade do direito da Agravante é extraída da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste próprio Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), que reconhecem a abusividade das práticas de operadoras de plano de saúde que negam ou limitam o tratamento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
O argumento da Agravada, de que estaria obrigada a custear apenas os procedimentos listados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não se sustenta. O STJ, ao julgar os EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, firmou o entendimento de que o rol da ANS possui taxatividade mitigada.
Ademais, a Lei nº 14.454/2022 e, principalmente, a Resolução Normativa n.º 539/2022 da ANS, citada pela Agravante, são claras ao determinar a cobertura obrigatória de "qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável" para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, como o TEA. 
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à ilegalidade da limitação do número de sessões para terapias multidisciplinares, por ser incompatível com a necessidade de tratamento contínuo e individualizado dos pacientes com autismo.
Confira:
STJ - AgInt no REsp: 1985618 SP 2022/0036865-8 - Publicado em 03/10/2024 
Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, a Segunda Seção do STJ reconheceu que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS. As psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia.
Igualmente, o custeio de terapias como equoterapia, hidroterapia e musicoterapia tem sido determinado judicialmente quando há prescrição médica, por serem consideradas essenciais ao desenvolvimento do paciente. A propósito:
(...).
Quanto ao reembolso integral, o STJ já decidiu que ele é devido na hipótese de inexistência ou insuficiência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento prescrito, não cabendo ao beneficiário arcar com o ônus da falha na prestação do serviço pela operadora. Este Tribunal de Justiça segue a mesma linha. Neste sentido:
(...).
Dessa forma, ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, o direito pleiteado não se baseia em "imposição genérica", mas em teses jurídicas e normativas consolidadas, que visam proteger o direito fundamental à saúde de um grupo hipervulnerável. 
2. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) 
O perigo de dano é evidente e de natureza grave. Os beneficiários da ação são crianças e adolescentes cujo desenvolvimento neurológico, social e motor depende diretamente da continuidade e da adequação das terapias prescritas. A interrupção ou a oferta de tratamento inadequado pode acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, comprometendo a qualidade de vida e o potencial de desenvolvimento desses indivíduos. A espera pelo julgamento final do processo, sem a devida assistência, imporia um ônus desproporcional a eles e suas famílias.
3. Dispositivo 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, I, do CPC, para determinar que a Agravada, Hapvida - Assistência Médica Ltda., no que tange aos seus beneficiários com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cumpra as seguintes obrigações: 
a)CUSTEAR integralmente as terapias prescritas pelo médico assistente, incluindo métodos e técnicas específicas, independentemente de constarem no rol da ANS e sem qualquer limitação no número de sessões; 
b)COMPROVAR, sempre que demandada, a existência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento nos exatos termos da prescrição médica (métodos, carga horária e especialização profissional). Caso não o faça, ou na ausência de prestador habilitado, deverá realizar o REEMBOLSO INTEGRAL das despesas que o beneficiário tiver com tratamento particular, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação do recibo;
c) CUSTEAR, mediante prescrição médica que ateste a sua imprescindibilidade, os tratamentos de equoterapia, hidroterapia, musicoterapia, psicoterapia (métodos ABA e TCC), psicomotricidade, fonoaudiologia, terapia ocupacional (com integração sensorial), psicopedagogia, nutrição, e natação terapêutica; 
d) Fica estabelecido que, em sede de tutela de urgência, os efeitos desta decisão se aplicam a todos os beneficiários do plano de saúde no âmbito do Estado de Alagoas, sem prejuízo de que, no julgamento do mérito da Ação Civil Pública, a abrangência territorial seja reavaliada; 
e) Fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações acima. (...).”
 
14. No que tange à obrigação de "custear integralmente as terapias prescritas pelo médico assistente, incluindo métodos e técnicas específicas, independentemente de constarem no rol da ANS e sem qualquer limitação no número de sessões˜ observo não constar do comando decisório - tampouco da sua fundamentação - menção à necessária observância dos requisitos estabelecidos na tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265/DF para o excepcional custeio de tratamento fora do rol do ANS, quais sejam: 

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e
(v) existência de registro na Anvisa.
 
15. Ressalte-se que não se põe em dúvida a relevância da ação de tutela coletiva levada a juízo, tampouco se está a decidir o caso concreto. A estreita via da reclamação se dedica, apenas, a verificação de eventual ofensa da solução conferida pelo juízo de origem à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em paradigma de alcance geral. 

16. No caso concreto, considero que a determinação genérica para custeio integral de tratamento ˜independentemente de constarem no rol da ANS" desconsiderou o quanto decidido na ADI nº 7.265/DF, deixando de condicionar o deferimento de tratamento fora da lista da ANS ao preenchimento de requisitos de observância obrigatória, incorrendo na ˜pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”, conforme preconizado no caput do item 3 da tese paradigma.
 
16. Nesse sentido: Rcl nº 91.363/PR, Rel. Cristiano Zanin, j. 06/03/2026. p. 09/03/2026; Rcl nº 90.472/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/02/2026, p. 19/02/2026; Rcl nº 89.996/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 11/02/2026, p. 12/02/2026; Rcl nº 88.930/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/12/2025, p. 07/01/2026; e Rcl nº 88.199/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/12/2025, p. 07/01/2026.
 
17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 7.265/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
		
Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator